Tribunal: TJBA
Processo: 8021500-47.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021500-47.2021.8.05.0256

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO COM BASE NO TEMA 1184 DO STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DAS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO TEMA 1184 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da demanda e da ausência de comprovação das providências prévias previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal, fundada em matéria cognoscível de ofício, poderia ocorrer sem prévia manifestação da Fazenda Pública, à luz do art. 10 do CPC; e (ii) saber se a aplicação do Tema 1184 do STF autoriza a extinção automática da execução fiscal de pequeno valor, independentemente da legislação municipal específica e das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a ausência de interesse de agir constitua matéria cognoscível de ofício, sua apreciação exige prévia observância do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC, sendo vedada decisão fundada em questão não previamente submetida à manifestação das partes.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública não foi intimada para se manifestar especificamente acerca da possível extinção do feito com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, tendo a sentença sido proferida imediatamente após tentativa frustrada de citação do executado.

5. A decisão recorrida configurou típica hipótese de decisão surpresa, porquanto baseada em fundamento distinto daquele anteriormente submetido à apreciação da parte exequente, impondo-se a decretação de nulidade da sentença por violação ao contraditório.

6. O Tema 1184 do STF não instituiu hipótese automática de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, exigindo análise contextualizada das circunstâncias do caso concreto e respeito à autonomia administrativa e legislativa dos entes federados.

7. A legislação municipal aplicável estabelece limite mínimo para o não ajuizamento de execuções fiscais em valor inferior ao débito executado, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação automática dos parâmetros genéricos utilizados na sentença.

8. A ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF não autoriza a imediata extinção da execução sem prévia intimação do ente público para demonstrar eventual cumprimento, justificativa ou interesse no prosseguimento do feito.

9. Reconhecida a nulidade processual por violação ao contraditório, resta prejudicada a apreciação aprofundada das demais questões de mérito, as quais deverão ser examinadas pelo juízo de origem após regular instauração do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que fundada em matéria cognoscível de ofício, exige prévia observância do contraditório, nos termos do art. 10 do CPC. 2. O Tema 1184 do STF não autoriza a extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor, devendo ser observadas as circunstâncias concretas do caso e a legislação específica do ente federado.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral. TJPR, ED 1409161301, Rel. Des. Francisco Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 04/05/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021500-47.2021.8.05.0256, sendo apelante o Município de Teixeira de Freitas e apelado Carlos Alberto dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator